Tribunal: TJES
Processo: 5006397-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006397-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS

AGRAVADO: NUTTRIA NUTRICAO ANIMAL LTDA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Grazielle Gums contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Nuttria Nutrição Animal Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. A agravante alega incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, argumentando que acumulou dívidas milionárias decorrentes da atividade avícola e se encontra atualmente insolvente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente em face da presunção
juris tantum
decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a declaração de hipossuficiência financeira, por pessoa física, goza de presunção
juris tantum
, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos concretos nos autos que afastem tal presunção.

Os documentos apresentados pela agravante evidenciam sua incapacidade financeira atual, demonstrando que, embora tenha atuado no setor avícola, contraiu vultosos empréstimos para manutenção da atividade, culminando em situação de aparente insolvência.

A ausência de elemento concreto nos autos capaz de infirmar a presunção legal advinda da declaração de hipossuficiência torna indevida a negativa do benefício, sob pena de violação à garantia constitucional de acesso à justiça.

A decisão de indeferimento configura inversão injustificada da presunção legal, em desacordo com precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção
juris tantum
, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos concretos que infirmem tal presunção.

A ausência de prova concreta que afaste a presunção legal impõe o deferimento do benefício, em respeito à garantia de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006397-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS

AGRAVADO: NUTTRIA NUTRI
ÇÃO
ANIMAL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRAZIELLE GUMS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
NUTTRIA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
,
que
indeferiu
o benefício d
a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id.
7663883
) aduz
a
recorrente,
em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais
sem prejuízo do seu próprio sustento.

Narra que atuava na criação de aves para postura de ovos, possuindo uma granja localizada na cidade de Santa Maria de Jetibá. Contudo, nos últimos anos, acumulou dívidas milionárias e foi obrigada a encerrar a sua atividade econômica por ausência de capital.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
0
5/
0
6/2023, DJe de 13/
0
6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque,
tenho que
não merece prosperar a decisão do
j
uízo
a quo
que indeferiu o pleito, sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência.

Isso porque os documentos
colacionados

indicam
a atual incapacidade financeira da recorrente que, embora labore no setor da avicultura, contraiu vultosos empréstimos a fim de manter a atividade da granja e, ao que tudo indica, se encontra insolvente.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse
sentido já decidiu este
e. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3.
Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça
4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)